Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701779-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA REIS, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos no 0702519-91.2021.8.07.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, in verbis: "O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a sentença proferida. A embargante alega que a decisão de id. 197806330 foi omissa quanto a análise acerca do lapso processual desta execução, pois o embargado insere as penalidades presentes no art. 523 do CPC em seus cálculos executórios, sem que o embargante tenha sido intimado para efetuar qualquer tipo de complementação do valor que havia pagado. A parte embargante foi intimada pessoalmente, via sistema, para cumprir voluntariamente a obrigação de fazer imposta em sentença, tendo decorrido o prazo em 13/05/2024, tendo cumprido apenas em parte o comando da sentença. No mesmo prazo acima, caberia a embargante apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, porém não fez. Assim, não há se que falar em omissão. Em suma, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15. Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO. Prossiga o feito nos demais termos da decisão de id. 197806330, remetendo-se os autos à Contadoria para atualização do débito, com o decote da quantia depositada no importe de R$ 15.471,75 (quinze mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) e incidência da multa de 10% prevista no art. 523, parágrafo 1o, do CPC." Alega o agravante, em breve síntese, que não foi intimado para pagamento do saldo remanescente, conforme previsto no Art. 523 do CPC, o qual determina a intimação do executado para pagamento em 15 dias, sob pena de multa e honorários. Argumenta que o exequente, ora agravante, não manifestou interesse na continuidade da execução após a intimação, resultando na extinção da fase executória. Assevera que o magistrado considerou erroneamente que houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Argui que a ausência de intimação da agravante para complementar o valor devido torna incabível a imposição de multa e honorários advocatícios por suposto descumprimento voluntário da condenação. O agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do Art. 1.019, I, CPC, para evitar danos graves e de difícil reparação, incluindo possível enriquecimento ilícito da parte adversa e bloqueio judicial indevido. No mérito, pugna pela não incidência da multa prevista no art. 523, CPC, ante a ausência de intimação deste agravante para pagamento do saldo remanescente. Preparo recolhido ID 61905531. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo, ou de antecipação de tutela recursal, pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, Pje 0702519-91.2021.8.07.0003, verifica-se que o réu foi condenado a devolver "os valores descontados da parte requerente, a partir de 02/03/2020, no valor de R$ 401,62 (quatrocentos e um e sessenta e dois centavos), conforme id. 86618815, págs. 1-2, inclusive os eventualmente realizados após o ajuizamento da ação" (ID 145584859). Transitado em julgado o acórdão (ID 1901811020), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença (ID 192156530). O réu foi intimado pessoalmente, por expedição eletrônica (ID do documento 193746089), a cumprir a obrigação imposta na sentença, no prazo de 15(quinze) dias (ID 193746086), tendo registrado ciência em 19/04/2023, o prazo findava-se em 13/05/2024. A ré depositou a quantia que entendia devida em 19/04/2024 (ID 193922782). O exequente foi intimado a se manifestar sobre o valor depositado, contudo se manteve inerte. Determinada a expedição do alvará de levantamento e arquivamento do feito, o exequente se insurgiu quanto ao valor depositado. Acolhidos os embargos de declaração, foi determinada a remessa dos autos a "contadoria Judicial para atualização do débito, com o decote da quantia depositada no importe de R$ 15.471,75 (quinze mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) e incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC". O cerne da divergência é a fixação, ou não, das penalidades previstas no §1o, do art. 523 do CPC. Nesta fase de cognição sumária, é possível constatar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Tenho que restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois na hipótese de pagamento voluntário parcial do débito a incidência dos encargos, multa e honorários previstos no art. 523, §1o, CPC, ocorre apenas sobre a quantia remanescente da dívida e não sobre o valor integral do débito. Destaco que na planilha apresentada pela Contadoria (ID 61905528 - pág. 213) os valores devidos a título de honorários advocatícios e multa (art. 523, §1o, do CPC) incidem sobre o valor total do débito. Pelo exposto, presentes os requisitos previstos no art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau, ate o julgamento final do presente recurso. Comunique ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator eventual